Tribunal: TJDFT
Processo: 0705544-68.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705544-68.2019.8.07.0008 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Gustavo Mendes da Silva Netto Embargado: Condomínio Mansões Entre Lagos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Gustavo Mendes da Silva Netto (Id. 27060478) contra o acórdão (Id. 26897518) que deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado e negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator